Tribunal: STF
Processo: Rcl 76320
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Pierre Gazarini Silva - Sociedade Individual de Advocacia, Michely Fabiana Rocha Rigolim e Santo Aenio Rigolin contra decisão da 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferida nos autos do processo nº 0015557- 18.2024.8.16.0017, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao determinar o sobrestamento do recurso especial fundamentado no Tema nº 1.255 da repercussão geral.



    Narram os reclamantes que, nos autos em referência, se trata de “[e]mbargos de terceiro proposto por penhora indevida sobre bem imóvel, quando os Embargantes já haviam registrado imóvel em seus nomes, cuja compra se deu anos anteriores a propositura de ação pelo Embargado contra os antigos proprietários” (e-doc. 1, p. 4). 



    Prosseguem discorrendo que 



    “[e]m sede de Recurso de Apelação o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, decidiu nos autos de n. 0023602-79.2022.8.16.0017-Ap condenar o Requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor dos Embargos. Publicado o acórdão o Requerido interpôs Recurso Especial, alegado a necessidade de fixar a sucumbência por critérios equitativos em virtude do valor do processo, contudo, houve determinação de suspensão dos autos em virtude do tema 1.255 do STF, não dando seguimento ao Resp”. (e-doc. 1, p. 4). 



    Alegam os reclamantes que o Tema nº 1.255 do STF “diz respeito somente aos casos envolvendo a Fazenda Pública” e, nessa medida, defendem que



    “[o] resultado do Tema 1.255 a ser julgado por esta Suprema Corte não terá repercussão prática no caso em apreço, na medida em que, caso a e. Corte decida pela fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que a Fazenda Pública for parte, além das hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem inestimáveis ou irrisórios, isso em nada afetará o julgamento do Recurso Especial interposto pelo Reclamado” (e-doc. 1, p. 3). 



    Nessa perspectiva, entendem que a autoridade reclamada, ao determinar o sobrestamento do Recurso Especial, aplicou erroneamente o referido tema da repercussão geral, a revelar, assim, situação teratológica. 



    Aduzem, ainda, que 



    “[o] Tribunal de Justiça do Estado do Paraná esvaziou a autoridade do STF, tendo em vista que na decisão que reconheceu a repercussão geral do referido tema não foi determinada a suspensão/sobrestamento dos processos nas instâncias inferiores em que esteja pendente a mesma discussão” (e-doc. 1, p. 2). 



    Requerem que “seja julgada procedente a presente reclamação para o fim de que seja cassado o v. acórdão reclamado, na forma do art. 988, I do CPC, de modo que seja dado seguimento ao recurso”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    Com efeito, após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifico que não houve nem mesmo a interposição de recurso extraordinário, tratando-se o ato reclamado de decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial. 



     Ademais, não há desrespeito à autoridade do STF, sob a ótica da ordem nacional de sobrestamento de processos exarado em representativo da controvérsia de repercussão geral, em decisão que adota procedimento em recurso de sua competência, sem adentrar na temática pendente de solução no STF na referida sistemática, a fim de aguardar a fixação da tese de observância obrigatória.



    Vide a decisão reclamada transcrita na parte de interesse:



    “Assim, é a presente para revogar a decisão de inadmissão do recurso especial (0015557-18.2024.8.16.0017 - Ref. mov. 14.1), declarando prejudicado, por consequência, o exame do presente agravo interno e das suas contrarrazões, e dos petitórios subsequentes, conforme o disposto no art. 360, § 3º, do RITJPR, com a prolação, desde logo, de nova decisão, nos seguintes moldes: 



    Em deliberação realizada em Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, concluiu na data de 09/08/2023 pela existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR, vertida, a partir das diretrizes constantes no artigo 1.036, caput e parágrafos do Código de Processo Civil, no Tema nº 1.255/STF, atrelada à definição do seguinte problema: ‘Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes’. 



    Essa discussão, agora estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, possivelmente poderá complementar a sistemática de aplicação das regras de fixação de honorários advocatícios por equidade já delineada pelo Superior Tribunal de Justiça, no campo dos recursos repetitivos, no Tema nº 1.076, fato que implica na necessidade de se adotar algumas medidas que propiciem efetivamente a preservação dos interesses das partes litigantes. 



    Como é de pleno conhecimento, o artigo 1.030, inciso III da legislação processual prevê, em situações como a acima descrita, que deve o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, in verbis,’[...] sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional’.



    E, à luz dessa hipótese normativa, tem-se como possível aplicar a medida excepcional de, com base em afetação de questão constitucional ao regime de repercussão geral, promover também o sobrestamento de Recursos Especiais atrelados à questão debatida. Exemplo disso pode ser verificado em algumas decisões recentemente proferidas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, em que restou determinado o retorno de Recursos Especiais aos Tribunais de origem até que sobrevenha a definição da questão constitucional consolidada com o Tema nº 1.255/STF. Menciono, por oportuno, a deliberação do Excelentíssimo Ministro Francisco Falcão no Recurso Especial nº 2.075.537, que determinou a devolução do mencionado recurso até a solução do Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR pela Corte Suprema nos seguintes termos: 



    (...)



    De fato, não se pode perder de vista que a definição da questão estruturada no Tema nº 1.255/STF é de extrema relevância, alcançando diversos Recursos Extraordinários e, em certa medida, também Recursos Especiais, principalmente ante a ausência, ao menos até esta oportunidade, de publicação da integralidade da decisão que determinou a afetação da mencionada questão constitucional ao regime de repercussão geral. 



    Logo, a fim de assegurar estabilidade à prestação jurisdicional correspondente ao interesse das partes litigantes neste feito, uma vez que a discussão aqui vertida resta atrelada ao debate inerente à fixação de honorários de forma equitativa, bem como para dar cumprimento às orientações firmadas pelo e. Superior Tribunal de Justiça, conforme acima delineado, determino o sobrestamento do presente Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso III do Código de Processo Civil, com vinculação ao Tema nº 1.255/STF.” (e-doc. 5, p. 74). (grifei)  



    Posteriormente, a determinação de sobrestamento restou mantida nos seguintes termos:  



    “1. Por meio do petitório de mov. 26.1, MICHELY FABIANA ROCHA RIGOLIM e SANTO AENIO RIGOLIN pugnam pelo levantamento do sobrestamento determinado por esta 1ª Vice-Presidência na decisão de mov. 21.1, alegando, em suma, que o Supremo Tribunal Federal teria delimitado a afetação e aplicabilidade do Tema nº 1.255 aos casos em que se discute a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, delimitação essa que não atinge o presente recurso especial. Postula, então, a reconsideração do sobrestamento outrora determinado.



    Em primeiro lugar, não se colhe das decisões proferidas pelo e. Supremo Tribunal Federal ao fixar a controvérsia inerente ao Tema nº 1.255, no bojo do Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR, a expressa delimitação consignada pelo peticionante, de modo que se mostra possível que, ao julgamento final do referido leading case pelo Pretório Excelso, ocorra impacto à tese anteriormente firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.076, o que recomendaria, então, a manutenção do sobredito sobrestamento. 



    Em segundo lugar, destaco que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem enfrentado a referida questão e se posicionado, em alguns casos, pela manutenção do sobrestamento de Recursos Especiais com base no Tema nº 1.255/STF. 



    Destaco, neste ponto, a decisão proferida pela Excelentíssima Ministra NANCY ANDRIGHI em 24/06/2024, constante no Recurso Especial nº 2.087.435, cujos termos abaixo colaciono:



    (...)



    Em terceiro lugar, sublinho também que a possibilidade de distinção acerca do Tema nº 1.255/STF já foi apreciada pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça, que acabou por posicionar-se de forma negativa a tal intento a fim de manter o sobrestamento de Recursos Especiais com base em tal controvérsia, conforme se colhe do Agravo Interno nº 0000126-22.2024.8.16.0185 Ag, julgado na sessão de 1º de julho do corrente ano. 



    3. Sendo assim, indefiro o pedido e mantenho o sobrestamento do feito com base no Tema nº 1.255/STF”.  (e-doc. 5, p. 2). 



     



    Assim, não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente